Tribunal: TJMT
Processo: 1030648-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030648-89.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORIA VIANA ASSUNCAO - CPF: 112.830.196-20 (ADVOGADO), ALINE DANIELA DA COSTA MENESES DE ASSUNCAO - CPF: 915.151.651-91 (IMPETRANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Professor da educação básica. Reserva de vagas para candidatos negros. Critério de arredondamento. Vinculação ao edital. Direito líquido e certo à correção da prova discursiva. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata a cargo de Professor da Educação Básica, que, embora classificada dentro do número de convocações previsto para a correção da prova discursiva, foi indevidamente excluída da etapa. A
lega
erro no cálculo do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, que aplicou arredondamento em desacordo com as próprias regras do edital, reduzindo o número de provas a serem corrigidas na ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
controvérsia consiste em definir se o cálculo das vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência deve observar o quantitativo global do concurso ou o conjunto específico “cargo/habilitação/município”, e, em consequência, se houve
violação às regras editalícias ao se reduzir indevidamente o número de provas discursivas a serem corrigidas na ampla concorrência, com potencial prejuízo ao direito líquido e certo da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública está estritamente vinculada às regras que estabelece no edital do concurso (princípio da vinculação ao edital).

4.
A interpretação sistemática dos itens 1.4, 1.5, 7.2.1, 9.17.1 e do Anexo I – Quadro de Vagas evidencia que as reservas de 20% das vagas para candidatos negros e de 10% para PCD incidem sobre cada conjunto “cargo/habilitação/município”, e não sobre o número total de vagas ofertadas no Estado

5.
O edital previa que, no cálculo do percentual de 20% para vagas reservadas a candidatos negros, o resultado decimal inferior a 0,5 seria arredondado para o número inteiro inferior. Para um total de 7 vagas, o cálculo de 20% resulta em 1,4, que deveria ser arredondado para 1 vaga, e não 2, como
ocorreu.

6.
O arredondamento para 2 vagas (28,57%) extrapolou o limite legal e editalício. Esse equívoco reduziu o número de classificados da ampla concorrência convocados para a correção da prova discursiva, violando o direito líquido e certo da impetrante, que se encontrava dentro da posição que lhe garantiria a correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7.
Segurança concedida
.

Tese de julgamento:

A reserva de vagas a candidatos negros e pessoas com deficiência,
no
concurso público regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, deve ser aplicada sobre o conjunto
“cargo/habilitação/município”, e não sobre o quantitativo global do certame, sendo inválida a distribuição que ultrapasse o percentual previsto no edital e que altere, em prejuízo dos candidatos, o número de provas discursivas a serem corrigidas, por violação ao princípio da vinculação ao edital.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.990/2014.

Precedentes citados:
STJ,
AgInt
no RMS n. 72.656/CE
, rel. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
3.12.2024;

STF, MS 26310
, rel. Marco Aurélio, Plenário, j. em 20.9.2007.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar,
impetrado contra ato reputado ilegal, consistente na omissão quanto à correção da prova discursiva da candidata no Concurso Público para Provimento do Cargo de Professor da Educação Básica
do Estado de Mato Grosso
, regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT.

A impetrante narra que, embora classificada na 14ª colocação
, na ampla concorrência (AC),
na prova objetiva para o cargo de Professor da Educação Básica – Geografia, no município de Sinop, teve sua prova discursiva indevidamente excluída da correção, a despeito de o edital prever a correção de provas até o limite de três vezes o número total de vagas
,
o que perfaz
2
1 provas para a habilitação no município (7 vagas x 3).

Sustenta que houve
erro no cálculo das vagas reservadas a candidatos autodeclarados negros,
pois, para o total de 7 vagas, o percentual de 20% deveria gerar
1 vaga
e não 2, como divulgado pela banca, o que teria repercutido no elenco de provas selecionadas para correção. Afirma ter apresentado recurso administrativo, ainda pendente de resposta útil
.

Requer
eu
, em sede de liminar
- a ser posteriormente confirmada por ocasião do julgamento de mérito -
a correção de sua prova discursiva e, caso aprovada,
a sua inclusão nas
demais
etapas d
o concurso.

A medida liminar foi deferida
(Id.
313442868)
e posteriormente
referendada pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE n. 8/2025
(Id. 323344859).

Na defesa técnica apresentada, o Estado
de Mato Grosso
sustenta a inexistência de direito líquido e certo. Argumenta que a
distribuição das vagas
-
inclusive das reservas destinadas à ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência
-
não é feita por município, mas sim por cargo/habilitação, em quantitativo global
.
Assim, não haveria equívoco no
cálculo das cotas nem ilegalidade na ausência de convocação da impetrante para correção da prova discursiva
(Id. 318553397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer da Procuradora de Justiça
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela,
opina pela concessão da ordem, ao entender
com base no item 9.17.1.,
que a candidata

foi indevidamente excluída por erro na aplicação das regras editalícias relativas à reserva de vagas
(Id. 326051360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
quanto à competência desta Turma p
ara julgamento do presente mandado de segurança
, reitero o que já consignado no juízo de admissibilidade: a
impetração ataca efeitos concretos do próprio
edital, subscrito pelo Secretário de Estado de Educação, notadamente quanto ao erro de cálculo constante do Anexo
I Quadro de Vagas
), o que atrai a regra do art. 17-B, alínea “b” do Regimento Interno deste Tribunal.

A controvérsia reside no alegado descumprimento de regra editalícia, consistente em equívoco no cálculo das vagas reservadas a candidatos negros, o que teria reduzido indevidamente o número de provas discursivas a serem corrigidas na ampla concorrência e, por consequência, afetado o direito líquido e certo da impetrante.

Considerando o caráter exauriente do exame realizado por ocasião da análise do pedido liminar, e
não havendo, nas informações prestadas, qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos então adotados,
reputo
-os
suficientes

para o julgamento do
mérito
. Por essa razão, adoto-os c
omo parte integrante da
presente
decisão,
transcre
vendo-os a seguir, a fim de evitar des
necessária tautologia:

“
Pertinente ao objeto da impetração, o Edital
n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, lei interna do certame, estabelece o seguinte:

1.4 Em atendimento à Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002, em conformidade a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida no cargo/habilitação/município.

1.5 Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso,
20% (vinte por cento) serão reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros
(pretos ou pardos), nos termos da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 e da Lei Estadual nº 10.816, de 28 de janeiro de 2019.

[...]

7.1
Ficam reservados aos candidatos negros que autodeclarem tal condição no momento da inscrição, na forma da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, 20% (vinte por cento) das vagas totais
e daquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público.

7.2
Se, da aplicação do percentual de reserva de vagas a candidatos negros, resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se menor que 0,5 (cinco décimos), o número inteiro imediatamente inferior.

[...]

9.17.1
Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva até 3 (três) vezes o número de vagas de cada município
, já considerando os critérios de desempate, estabelecidos no item 14 deste edital.

9.17.1.1 Considerando que os candidatos negros e PCDs concorrem concomitantemente às vagas reservadas e àquelas destinadas à ampla concorrência, se aprovados dentro do número
de correções previsto para ampla concorrência nos termos do subitem 9.17.1 estes candidatos não serão computados para efeito do preenchimento das correções destinadas às listagens reservadas.” (Id. 312963879).

A impetrante alega, e os documentos juntados parecem corroborar, que o cálculo para o cargo de Professor de Geografia em Sinop, que possui 7 vagas, foi realizado de forma incorreta, pois ali constam 4 vagas para AC, 2 para Negros e 1 para
PCD’s
(id. 312963879 – fl. 36).

A aplicação de 20% sobre 7 vagas resulta em 1,4, que, de acordo com o item 7.2 do edital, deveria ser arredondado para 1 vaga, e não 2, como alega ter ocorrido. Este erro, se confirmado, teria reduzido o número de vagas da ampla concorrência de 5 (cinco) para 4 (quatro) e, consequentemente, o número de provas discursivas a serem corrigidas.

Considerando que seriam 21 (vinte e uma) provas a serem corrigidas (7 vagas x 3), sendo 15 para AC (5 X 3), e que a impetrante obteve a 14ª colocação, ela estaria, em tese, dentro do número de classificados para a correção da prova discursiva. A Administração Pública está estritamente vinculada às regras do edital, e a aparente inobservância de seus próprios critérios, aliada a ausência de resposta satisfatória ao questionamento feito pela impetrante (Id. 312963876) configura, em uma análise perfunctória, a plausibilidade do direito alegado
”

A propósito da força normativa do edital e da necessidade de observância estrita de suas regras, destaco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

(
AgInt
no RMS n. 72.656/CE, rel
.
Min
.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j
.
e
m 3
.
12
.
2024
).

A interpretação sistemática do Edital
e
videncia que as reservas de 20% das vagas para candidatos negros e de 10% para candidatos com deficiência
devem ser aplicadas sobre cada conjunto “cargo/habilitação/município”, e não sobre o quantitativo global do certame.

Os itens 1.4, 6.1.2, 7.2.1 e 9.17.1, bem como o próprio Anexo I – Quadro de Vagas, estruturam o concurso a partir da distribuição local das vagas, vinculando o cálculo das reservas à habilitação e ao município específico.

No caso de S
i
nop, para o cargo de Professor de Geografia, as 7 vagas disponibilizadas impõem, nos termos editalícios, a reserva de 1 vaga
(10%)
para PCD e 1 vaga
(20%)
para negros, totalizando 5 vagas destinadas à ampla concorrência.
Nessa perspectiva, a impetrante, classificada na 14ª posição, estaria dentro do quantitativo legítimo de provas a serem corrigidas (até a 15ª classificação), não fosse o equívoco na aplicação da reserva de vagas.

O
cálculo equivocado influenciou diretamente o número de provas discursivas a serem corrigidas, acarretando a indevida exclusão da impetrante, que se encontrava dentro do limite previsto no item 9.17.1 do edital.

A Administração Pública, como cediço, encontra-se rigidamente vinculada às regras editalícias que ela própria estabeleceu, não lhe sendo permitida interpretação ampliativa, restritiva ou modificativa posterior, sobretudo quando capaz de produzir prejuízos ao universo de concorrentes.

O Edital estabeleceu
,
em seu item 7.1, que 20% das vagas totais e daquelas que vierem a surgir no prazo de validade do concurso serão reservadas aos candidatos negros.

O item 7.2, por sua vez, disciplinou a forma de aplicação desse percentual, determinando que o resultado decimal igual ou superior a 0,5
deve ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior, enquanto o decimal inferior a 0,5 deve ser desprezado, fixando-se o número inteiro inferior.

Aplicada a regra de arredondamento prevista no item 7.2 para as 7 vagas previsas para Sinop, o número resultante (1,4) deve ser convertido em 1 vaga destinada aos candidatos negros. O arredondamento para cima

extrapolou o teto máximo fixado pelo próprio edital, pois a reserva de 2 vagas, em universo de 7, representa 28,57% das vagas, muito acima do percentual legal e editalício de 20%. A ultrapassagem, além de contrariar o ato normativo que rege o certame, viola a vinculação da Administração ao edital, princípio basilar dos concursos públicos (art. 37, caput, CF).

Nesse sentido, “mutatis
mutandi
s
”:

Por encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens mínima e máxima previstas
.
(MS 26310, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 20.9.2007).

Diante do exposto,
ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA

para
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à correção de sua prova discursiva e à sua participação nas demais fases do concurso, atendidos os demais requisitos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026